Tribunal: TJDFT
Processo: 0006679-20.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, observo que o nome do aludido credor SEVERINO AUGUSTO MARIANO, indicado na requisição de ID 8007050 - fl. 1, não coincide com o CPF inscrito no banco de dados da Receita Federal. Tal pesquisa remete-se ao nome SAM AUGUSTO MARIANO, o qual, inclusive formulou pedido de preferência constitucional. Diante disso, com a finalidade de comprovar a titularidade em relação à presente requisição, bem como manter a regularidade dos pagamentos realizados por esta Coordenadoria, oficie-se ao Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, para aclarar a situação posta e informar o nome completo e o CPF do real credor do precatório. Após, certifique-se e voltem conclusos. Confiro a este despacho força de ofício. Aguarde-se a decisão preclusa do juízo de origem. Cumpra-se. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto